Tribunal: TJDFT
Processo: 0732574-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732574-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA AGRAVADO: IRAN MAIA DE SOUZA, BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONADE RASSA SOUZA COSTA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra IRAN MAIA DE SOUZA e BANCO SAFRA S.A, processo n. 0713218-90.2021.8.07.0020, na qual indeferiu os pedidos de tutela evidência e de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 103976682 de origem): “1 – Da tutela Sem delongas, nada a prover. De início, a parte autora alegou que seu pedido também residia em tutela de evidência. Com exceção de disposições espalhadas pelo código, como a decisão inicial em monitória, a tutela de evidência tem por parâmetro o art. 311 do CPC e as hipóteses restritas dispostas em seus incisos. A parte autora não fez o enquadramento em quaisquer das referidas hipóteses e não há nos autos qualquer elemento que aponte que a suposta contratação irregular, com a necessidade de suspensão de descontos na remuneração. Ao revés, instada, fez uso do art. 305 do CPC, que trata de situação totalmente distinta da dos autos, consistente em medida cautelar, não satisfativa (aqui requerida), requerida de forma antecedente, e do art. 309 do CPC, que trata das hipóteses de perda de eficácia da própria medida cautelar. De todo modo, ainda no âmbito do art. 300 do CPC, a medida não comportaria deferimento. Há necessidade de contraditório, sendo necessário oportunizar às requeridas a chance de evidenciar a regularidade na contratação. Ademais, inexiste perigo na demora, dado que a primeira requerida é sabidamente solvente, de modo que, em eventual procedência, o autor será, de fato, ressarcido dos valores descontados, inclusive, ao longo da lide. Oportuno acrescentar que, como já apontado, o autor percebe quantias consideráveis e, mesmo com os descontos ditos fraudulentos, aufere quantias suficientes para a sua subsistência. Ainda, observo que o autor, supostamente, já realizou o pagamento de 05 (cinco) parcelas, a denotar parcimônia incompatível com quem não pode abrir mão do valor descontado, sob pena de agravamento de sua subsistência. Desta forma, INDEFIRO a tutela de urgência. (...)” O agravante narra que na origem litiga com os agravados, pois teria realizado com estes a contratação de portabilidade de empréstimo inicialmente tomado com o Banco do Brasil, todavia, passou a sofrer descontos em duplicidade, ou seja, do Banco do Brasil e do Banco Safra. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois entende cabível o deferimento da tutela de evidência e de urgência, as quais foram indeferidas pelo d. Juízo a quo. Defende ser hipótese para o deferimento de tutela de evidência, “considerando que a portabilidade de operação de empréstimo não ocorreu, em que pese tenha sido expressamente prevista no contrato. Registrando-se a ocorrência de cobrança em duplicidade. Nesse sentido, os Egrégios Julgadores hão de constatar o contrato firmado com o Banco Safra S/A e a subsistência dos descontos no contracheque do autor.” Quanto à tutela de urgência, aduz ser cabível ante o caráter alimentar da prestação, e que os descontos irregulares representariam manifesto decréscimo do padrão devida do autor e de sua família. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso, assim como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os descontos efetivados pelo Banco Safra. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 29833716. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De início, cumpre salientar que, muito embora o recorrente alegue que seria hipótese de cabimento da tutela de evidência, não demonstrou estarem presentes os requisitos legais do art. 311 do CPC, sendo certo ainda que, nem sequer formulou pedido específico em suas razões recursais. A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, e será concedida quando presentes um de seus requisitos. Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte quando o direito invocado foi indene de dúvidas. Assim, ausente a robustez necessária às alegações autorais e documentos coligidos ao feito, é razoável indeferir a tutela de evidência, pois necessário o prévio contraditório. Quanto a tutela de urgência, é cediço que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Vale ressaltar que, como bem destacou o d. Juízo a quo, mesmo com o desconto supostamente irregular, o agravante recebe liquido cerca de dez mil reais, o que, em princípio, ilide a afirmação de comprometimento da subsistência. Ademais, não veio aos autos um único comprovante de que as despesas do recorrente restariam inadimplidas em razão dos descontos objeto da insurgência. De mais a mais, como já frisado linhas volvidas, necessário o prévio contraditório para melhor compreensão dos fatos, sendo certo ainda que é incabível a análise mais aprofundada da questão nesta estreita via da liminar. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator